Tribunal: STF
Processo: RE 1500494
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Apelações interpostas pelas partes em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARÁ - SINTUEFCE e determinou que a Fazenda Nacional exclua da base de cálculo do PSS dos servidores vinculados ao Sindicato autor o Adicional de Plantão Hospitalar - APH. Estabeleceu, ainda, o Magistrado que o Ente Público restituísse ao Autor os valores indevidamente descontados e decorrentes da inclusão do APH na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos servidores (PSS). Por fim, condenou a União a efetuar, em favor do Autor, os honorários advocatícios no valor R$ 1.000,00 (mil reais). 



    2. A Fazenda Nacional alega, em síntese, que a incidência do PSS sobre referido adicional decorria do fato de não haver exclusão expressa pelo § 1º do art. 4º da Lei n. 10.887/2004. Por sua vez, a Medida Provisória nº 556/2011 (somente produzindo efeitos quanto ao ponto em 01/04/2012) inseriu, dentre outros, os incisos X a XII ao rol do §1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, adicional noturno e horas extras no RPPS. Afirmou que a referida MP perdeu vigência sem a correspondente conversão em lei, tampouco a edição de decreto legislativo regulamentando seus efeitos, aplicando-se, portanto, o disposto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal. Aduziu que a Lei nº 12.688/2012 trouxe idêntica previsão, afastando, mais uma vez, a referida incidência, a partir do início da sua vigência, em 19/07/2012. Requereu, assim, a reforma da sentença, a fim de que a restituição requerida seja deferida no tocante aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/2012, data de vigência da alteração promovia pela MP556/2011, ao § 1º do artigo 4º da lei 10.887/2004. 



    3. O Sindicato recorreu, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença e pleiteando pela condenação em danos morais decorrentes da cobrança indevida da contribuição previdenciária sobre o Adicional mencionado. 



    4. Em Sessão realizada em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Tema 163, em regime de Repercussão Geral, fixou a tese de que: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'." 



    5. O STF decidiu que o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. E a leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Esclareceu que, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. E determinou que, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. À luz das premissas estabelecidas fixou em Repercussão Geral a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'." 



    6. Escorreita, portanto, a sentença ao determinar que não incide contribuição previdenciária sobre o Adicional de Plantão Hospitalar por não se tratar de verba incorporável ao provento de aposentadoria dos servidores públicos. 



    7. Irretorquíveis as razões proferidas na sentença recorrida, no que tange ao pedido de condenação da União ao pagamento de danos morais por cobrança indevida da contribuição. A União agiu de acordo com regras que entendeu pertinentes na oportunidade, que só recentemente foi decidida pelo STF, em sede de Repercussão Geral. Ademais, não se vislumbrou no presente caso um ato ilícito capaz de ensejar dano de ordem moral, constrangimento, sofrimento, dor, vergonha, ou seja, situações capazes de gerar a indenização pleiteada. 



    8. Não se pode acolher, por fim, o pleito de majoração da verba honorária. Por se tratar de demanda idêntica a inúmeras outras em tramitação, de pouca complexidade, não demandando um trabalho significativo do advogado e com curto interregno entre o ajuizamento da demanda (fevereiro/2019) e a prolação da sentença (setembro/2019), é de se concluir que a verba de sucumbência fixada no mínimo legal (R$ 1.000,00) está em conformidade com o princípio da razoabilidade e com os critérios estabelecidos no art. 85, parágrafos 2º e 3º, I, do CPC. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente